Tribunal: TJMT
Processo: 1019824-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO POR VAZAMENTO INTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Kátia Regis Lopes de Castro contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de revisão de faturas de água, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de omissão e contradição quanto à validade da vistoria técnica, ao consumo elevado e à prova produzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da validade da vistoria técnica, da origem do consumo elevado de água e da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, incluindo a validade da vistoria técnica e a origem do consumo elevado.
5. A própria consumidora admitiu administrativamente a existência de vazamento interno, elemento corroborado por relatório técnico que atestou o regular funcionamento do hidrômetro.
6. A vistoria foi acompanhada por pessoa responsável pelo imóvel, o que afasta alegação de nulidade por ausência da consumidora.
7. A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do usuário, sendo legítima a cobrança decorrente de consumo elevado causado por vazamento interno.
8. As alegações relativas à impossibilidade do consumo e à insuficiência das provas demandam reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
9. A insurgência revela intuito infringente, buscando nova apreciação da matéria já decidida, sem indicação de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019824-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO POR VAZAMENTO INTERNO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Kátia Regis Lopes de Castro contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de revisão de faturas de água, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de omissão e contradição quanto à validade da vistoria técnica, ao consumo elevado e à prova produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da validade da vistoria técnica, da origem do consumo elevado de água e da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, incluindo a validade da vistoria técnica e a origem do consumo elevado.

5.

A própria consumidora admitiu administrativamente a existência de vazamento interno, elemento corroborado por relatório técnico que atestou o regular funcionamento do hidrômetro.

6.

A vistoria foi acompanhada por pessoa responsável pelo imóvel, o que afasta alegação de nulidade por ausência da consumidora.

7.

A responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é do usuário, sendo legítima a cobrança decorrente de consumo elevado causado por vazamento interno.

8.

As alegações relativas à impossibilidade do consumo e à insuficiência das provas demandam reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9.

A insurgência revela intuito infringente, buscando nova apreciação da matéria já decidida, sem indicação de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KATIA REGIS LOPES DE CASTRO contra acórdão desta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de revisão de faturas de água, repetição de indébito e indenização por danos morais, id. 335664865.

A embargante alega existir contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da invalidade da vistoria técnica realizada sem sua presença e a impossibilidade de consumo de 395 mil litros de água em hidrômetro destinado exclusivamente à irrigação. Argumenta ainda que a inspeção foi produzida unilateralmente, violando o contraditório e a ampla defesa, e que os vídeos juntados não demonstram inequivocamente tratar-se do hidrômetro questionado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço dos embargos, pois são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida, nem permitem novo exame das provas ou reapreciação dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e completa todas as questões suscitadas no recurso, fundamentando adequadamente a manutenção da sentença de improcedência.

O acórdão consignou expressamente que a própria recorrente, através do protocolo administrativo no 36582129, de 19 de fevereiro de 2025 (id.
302623946)
, solicitou revisão de faturas informando ter realizado reparos nas instalações internas do imóvel devido a vazamentos. Esta admissão da própria consumidora foi corroborada pelo relatório de vistoria técnica
(id. 302623945)
que atestou o bom funcionamento do hidrômetro e pelos elementos probatórios que demonstraram a existência de vazamento interno,
conforme vídeos e fotos juntados

(ids.
302623949
/302624355).

Quanto à alegação de que a vistoria não foi acompanhada pela consumidora, o acórdão registrou que a responsável pelo imóvel no momento da inspeção, Senhora Justina, informou ao técnico que a proprietária havia relatado por telefone ter realizado reparo de vazamento no imóvel, conforme consta do relatório de vistoria (id.
302623945 - Pág. 2).
Não há contradição neste ponto, pois o julgado reconheceu que houve acompanhamento por pessoa responsável pelo local, ainda que não pela própria consumidora.

A questão do volume consumido também foi adequadamente apreciada. O acórdão fundamentou que a responsabilidade pela manutenção das instalações hidráulicas internas é exclusiva do usuário, nos termos do artigo 46 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, e que o consumo elevado decorreu de fato imputável unicamente à recorrente. O julgado aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial de que comprovada a regularidade da medição e identificada a origem do consumo elevado por vazamento interno, a cobrança constitui exercício regular de direito.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir questões de mérito já decididas, buscando nova apreciação das provas e dos fundamentos jurídicos. Insiste na tese de que o hidrômetro seria destinado exclusivamente à irrigação e que o volume consumido seria impossível, mas estas questões foram devidamente analisadas no acórdão, que concluiu pela regularidade da cobrança com base na prova dos autos, especialmente na admissão da própria consumidora quanto à existência de vazamento interno.

O argumento sobre violação ao contraditório e ampla defesa também não prospera. O acórdão fundamentou que a vistoria foi acompanhada por pessoa responsável pelo imóvel e que a própria consumidora havia admitido administrativamente a existência de vazamento, elementos suficientes para afastar a alegada nulidade do procedimento.

A alegação de que os vídeos
(ids.
302623949
/302624355)
não demonstrariam inequivocamente tratar-se do hidrômetro questionado constitui nova tentativa de reexame probatório, vedada na via dos embargos declaratórios. O acórdão considerou o conjunto probatório, incluindo a admissão da própria recorrente, para concluir pela regularidade da cobrança.

O julgado aplicou corretamente os princípios dos Juizados Especiais, especialmente o da simplicidade e economia processual, ao reconhecer que a prova da existência de vazamento interno, admitida pela própria consumidora, era suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária e manter a cobrança. A fundamentação foi clara, completa e tecnicamente adequada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se percebe, com clareza, é a tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida, buscando uma nova análise das provas para reformar o julgado. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A decisão desta Turma foi fundamentada, enfrentando todos os pontos necessários para a solução da controvérsia. A insatisfação com o resultado desfavorável não configura omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026